Tribunal: TJMT
Processo: 0000364-20.2010.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000364-20.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCK RANNIERI BOSIO - CPF: 052.504.819-73 (EMBARGADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ADEMIR JOSE BOSIO - CPF: 430.657.409-15 (EMBARGADO), DORLI STAUD BOSIO - CPF: 580.946.361-49 (EMBARGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0002-19 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), VICENTE JOAO TREVISAN - CPF: 604.728.980-00 (EMBARGANTE), VICENTE JOAO TREVISAN - CPF: 604.728.980-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE TÍTULOS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA SUBSTITUIÇÃO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS PELA PARTE AUTORA – FRUSTRAÇÃO DA SAFRA – LAUDO PERICIAL DA EMPAER-MT - NEXO CAUSAL COMPROVADO –
NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DOS PAIS DO EMITENTE DA CPR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, para afastar a indenização por danos morais fixadas em favor dos pais do emitente da CPR, mantendo inalterados os demais termos da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“
Revisão de Contrato c/c Nulidade de Títulos e Indenização por Perdas e Danos
”
(Proc. no

0000364-20.2010.8.11.0040), ajuizada contra a embargante, por
FRANCK RANNIERI BOSIO, ADEMIR JOSE BOSIO
E
DORLI STAUD BOSIO
, julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar
a empresa requerida a reparar os requerentes por eventuais danos decorrentes da substituição dos insumos descritos no pedido n° 4675, especialmente das sementes, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, assim como em indenizá-los a título de danos morais no valor de
R$ 30.000,00,

com correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
(cf. Id. n. 160610623).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que, “
ao utilizar como embasamento o Laudo Técnico elaborado pela EMPAER-MT, deixa de observar que a referida prova foi realizada de forma unilateral, à pedido do Embargado Franck Rannieri Bosio, o que é incontroverso, visto que acostado quando do ingresso da demanda, instruindo o petitório inicial (Id 65039093 – págs. 02-09), ou seja, produzido sem o crivo do contraditório e ampla defesa
”, e levando em consideração o momento pós-colheita, que é ineficaz para “
atestar que a baixa produtividade se deu em decorrência, única e exclusivamente, pela substituição das sementes, por ter concluído, tão somente, que ‘a troca de produto (variedades de soja), os quais não estavam no pedido, e a não adaptação dos mesmos para os talhões, pode ser fatos determinante para a baixa da produtividade’(Id 65039093 – págs. 02- 09), especialmente quando a própria engenheira responsável pelo laudo confirma que a baixa produtividade pode se dar por falha do produto ou falha no manejo do produto”.

Alega que também houve omissão, por não ter sido valorado o depoimento prestado pelo engenheiro agrônomo que acompanhou a negociação feita entre as partes, e confirmou que a substituição dos insumos se deu mediante consenso entre as partes contratantes, e em observância a proporcionalidade e similitude dos produtos, ou seja, que o embargado teve plena ciência da substituição das sementes em momento anterior ao plantio, e não se insurgiu, o que configura aceitação tácita dos embargados em receber produto diverso.

Aduz, por fim, que o acórdão deixou de observar a regra do art. 373 do CPC, que estabelece que incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas (cf. Id. n. 171993661).

Nas contrarrazões, os embargados combatem as razões recursais, e torcem pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n. 173269680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo da embargante, mas rejeitou as teses reiteradas nos presentes embargos, com base nos seguintes fundamentos:

“Os apelados ajuizaram a presente ação, dizendo que, em 14.02.2008, “realizaram com a Requerida Costa Semente e Maquinas Ltda, um pedido n° 4675 (doc. 04), para realizar o plantio da safra de soja 2008/2009, na lavoura arrendada localizada na Fazenda Sao Jaco, com um total de quatrocentos e oitenta e seis hectares de planta, assumindo o pagamento de 13.000 sacas de soja”, e, para garantir o pagamento, emitiram a CPR n. 226/2008, no valor equivalente a 17.000 sacas de soja, a serem entregues em 28/02/2009, porém, a apelante entregou sementes diferentes das que constavam do pedido, isto é, com “variedades bem inferiores (menos produtividade), e com números de peneiras diferentes (grãos maiores), o que acarretou a falta de semente para o plantio”, além de quantidades inferiores de “glifosato”, “supra 100”, “máximo”, “talcord”, “metamidafós”, “nomolt”, “manganês”, “opera”, “sistema aprouch”, “reglone”, e, em razão disso, a colheita foi insatisfatória, já que a expectativa era de “25 mil sacas, (mas) foi colhido apenas 13.317,10 sacas de soja (doc. n° 09), sendo que destas 13.069,20 sacas de soja foram entregues para os Requerentes, conforme se pode verificar pelas notas de entrega” (cf. Id. n. 160610575/160610575).

Os autores apresentaram, com a inicial, laudo técnico elaborado em 15.04.2009, pela engenheira agrônoma Salete da Silva Pasini, da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER-MT - cf. Id. n. 160610580 – p. 02/09), do qual consta a seguinte conclusão:

“(...)

Diante da vistoria in loco, se observou na maioria dos talhões, que as plantas são de pequeno porte, com pouca carga de vagem, e com pouco enchimento de grão.

Percebeu, através da análise de solo que a adubação 360 kg/há de fertilizante 0.25.25 é correta, atingindo os 90 pontos de P (fósforo), bem como os 90 pontos de K (potássio), assim, deveria atingir a média regional, pois o plantio em período ideal para a safra 2008/2009 de cultivar soja.

Entretanto, nas áreas que sobrou plantas de soja, há intensa competição com as ervas invasoras, o que acarreta a diminuição de sacos/hectares de soja, bem como existe um talhão que se percebe a alta incidência de ataque de percevejos, pois os grãos estão mal formados, o que diminui seu peso e qualidade, e consequentemente a produtividade.

Assim, a troca de produto (variedades de soja), os quais não estavam no pedido, e a não adaptação dos mesmos para os talhões, pode ser o fator determinante para a baixa produtividade alegada e constatada através das plantas remanescentes.

(...)”.

O requerido João Trevisan apresentou a contestação vinculada ao Id. n. 160610590, e os autores apresentaram a impugnação vinculada ao Id. n. 160610592.

A Costa Sementes Ltda apresentou a contestação vinculada ao Id. n. 160610593 – p. 10/22, alegando, quanto ao que interessa no presente momento, que “a autora entregou em dias aos réus todos os produtos pacutados”; que “a lavoura depende de muitos fatores”, e os autores não trazem prova efetiva de que os produtos fornecidos pela ré deram causa à baixa produção de soja.

Os autores apresentaram a impugnação vinculada ao Id. n. 160610594, enfatizando que “a conduta da empresa ré foi a única e exclusiva que causou o prejuízo a produção”.

Na audiência realizada em 09.05.2017 (cf. Id. n. 160610604 – p. 15-17), foram ouvidas as testemunhas, e, como informante, a engenheira responsável pelo laudo apresentado.

A apelante apresentou as alegações finais vinculadas ao Id. n. 160610622.

Por fim, foi proferida a sentença de parcial provimento do recurso, que, sobre a questão da divergência dos insumos entregues, teceu as seguintes considerações:

(...)

No presente recurso, a apelante não nega ter entregado produto diverso do pactuado, mas afirma que os compradores concordaram com a troca, e que, além disso, não restou comprovado que o produto entregue deu causa à má formação da lavoura.

Porém, do contexto probatório apresentado nos autos, não há como discordar da conclusão da sentença, de que os danos inegavelmente sofrido pelo autor ocorreram em razão da conduta da apelante, de entregar sementes de qualidade diversa da contratada, e a apelante, sem apresentar prova em sentido contrário, limita-se a sugerir que as provas apresentadas pelos autores não foram tão boas assim, o que sequer é verdade, já que, embora conste da conclusão do laudo apresentado que “a troca de produto (variedades de soja), os quais não estavam no pedido, e a não adaptação dos mesmos para os talhões, pode ser o fator determinante para a baixa produtividade alegada e constatada através das plantas remanescentes”, a engenheira agrônoma responsável pela elaboração do laudo, Salete da Silva Pasini, esclareceu em audiência que o aspecto da lavoura constatado na vistoria indica que a baixa produtividade realmente decorre do uso de soja convencional, em vez da soja trangênica (cf. mídia vinculada ao Id. n. 160610573).

Ademais, conquanto seja razoável imaginar que outros aspectos podem, em tese, ter colaborado para o resultado da colheita, não há nenhum indicio concreto nos autos que indiquem que outro, que não a divergência dos insumos entregues, deram causa aos prejuízos sofridos pelo autor.

Por fim, não constou da contestação vinculada ao Id. n. 160610593 – p. 10/22, a tese da apelante de que, embora não tenha entregado a marca de sementes prometida, a aceitação de produto diverso foi parte da negociação estabelecida entre as partes, de modo que, além dessa atitude processual descredibilizar a afirmativa da apelante de que ela não possui culpa pela baixa produtividade alegada pelos autores, trata-se de inovação recursal, assim como a tese de que não houve individualização dos danos materiais pleiteados.

Portanto, não restando margem para dúvidas de que os produtos entregues foram diferentes, e, havendo prova substancial de que isso deu causa à frustração da colheita, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais. (...)”.

Como se vê, não
há falar em
omissão quanto a qualquer uma das teses lançadas pela embargante no recurso de apelação cível, tendo o acórdão apenas concluído de forma diversa da que pretendia a embargante, por ter sido demonstrado que a entrega de produtos diversos deu causa à frustação da colheita, e porque configurou inovação recursal a tese de que, embora não tenha entregado a marca de sementes prometida, a aceitação de produto diverso foi parte da negociação estabelecida entre as partes.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023